Tribunal: TJBA
Processo: 8031854-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031854-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: DIANA TOSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AGUINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AFASTAMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA VARA CÍVEL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em cumprimento ao acórdão transitado em julgado no Agravo de Instrumento nº 8052917-39.2023.8.05.0000, determinou a remessa dos autos da ação indenizatória originária a uma das Varas Cíveis, diante do afastamento da natureza consumerista da demanda, insurgindo-se a agravante ao argumento de que a competência material seria da Justiça do Trabalho, por se tratar de alegado acidente ocorrido no desempenho de atividade laboral exercida pela autora, promotora de vendas de empresa terceirizada, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual ou, subsidiariamente, a remessa direta dos autos à Justiça especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se, em sede de agravo de instrumento manejado contra decisão de mero cumprimento de acórdão transitado em julgado que apenas determinou a remessa dos autos à Vara Cível após afastar a relação de consumo, é possível ao Tribunal, originariamente, reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para declinar diretamente da competência em favor da Justiça do Trabalho ou extinguir o processo, ou se a matéria relativa à eventual competência trabalhista deve ser submetida, em primeiro lugar, ao juízo cível destinatário da redistribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão proferido no agravo de instrumento precedente limitou-se a afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que a autora se encontrava no estabelecimento da agravante em decorrência de atividades laborais desempenhadas como promotora de vendas, e a determinar a remessa dos autos a uma Vara Cível, sem apreciar ou definir, de forma expressa, eventual competência da Justiça do Trabalho ou outra competência material residual.

4. A decisão agravada apenas cumpriu o comando emanado do acórdão transitado em julgado, determinando a redistribuição dos autos à Vara Cível, sem ampliar o conteúdo decisório anterior, sem inovar sobre competência diversa e sem extrapolar os limites objetivos da decisão proferida por este Tribunal, inexistindo vício, ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

5. Embora a incompetência absoluta possa ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, tal faculdade pressupõe a evidência de situação manifesta, não sendo a via estreita do agravo de instrumento, manejado contra decisão de mero cumprimento de acórdão, o momento processual adequado para apreciação originária e exauriente de tese de natureza trabalhista não examinada pelo juízo de origem, devendo eventual discussão sobre competência residual ser submetida, em primeiro lugar, ao crivo do juízo cível para o qual os autos foram remetidos, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão que determinou a remessa dos autos à Vara Cível para o regular prosseguimento do feito e apreciação das questões remanescentes após o afastamento da natureza consumerista da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil de 2015, arts. 64, 1.015, I, 1.019, I, 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8031854-84.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante,
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A
,
e como Agravada,
DIANA TOSTA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça